Tribunal: TJDFT
Processo: 0810831-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Recurso inominado. Ação ordinária. Ação anulatória de ato administrativo. Sentença. Transitada em julgado. Identidade entre as ações. Má-fé. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que reputou o autor litigante de má-fé e lhe aplicou a multa equivalente a 8% (oito por cento) do valor corrigido da causa, a teor do art. 81 do CPC, determinando o arquivamento do feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil.
2. Em suas razões recursais (ID 68978928), o autor alega que a advertência por litigância de má-fé exige, segundo a legislação processual, a comprovação de condutas intencionais que demonstrem má-fé, ou seja, a parte deve ter agido com dolo, com a intenção de deficiência ou induzir o juízo a erro. Afirma que, no caso, tal conduta não se faz presente, já que todas as suas ações foram pautadas no exercício legítimo do direito de defesa e no direito constitucional de ação. Ao final, requer: a) o conhecimento e o provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença a quo, afastando-se as notificações por litigância de má-fé imposta ao Recorrente e b) a concessão dos benefícios da justiça gratuita, considerando que o Recorrente não possui condições de arcar com os custos e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 69040705).
II. Questão em discussão
5. A questões em discussão consiste em saber se o autor incorreu em litigância de má-fé ao interpor a presente demanda.
III. Razões de decidir
6. Ante os documentos apresentados pela parte autora (contracheque com renda módica – ID 69040699 – e contracheque que não demonstra movimentação exorbitante – ID 69040700 a 69040703 – concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita.
7. O autor ajuizou a presente ação com intuito de declaração de nulidade do auto de infração S003511199, sob argumento de que houve nulidade no processo em razão da ausência de dados específicos relacionados ao etilômetro, de inconsistências no auto de infração e de expedição da notificação de penalidade.
8. Ocorre que o autor já havia ajuizado anteriormente processo também contra o DETRAN no qual visava a anulação do mesmo auto de infração sob argumento de que se caracterizavam nulidades em razão do aparelho utilizado durante a abordagem, de inconsistências no auto de infração, de erros na notificação da penalidade (processo no 0744975-12.2024.8.07.0016). A sentença de improcedência proferida nesses autos transitou em julgado em 23/10/2024 (ID 215566892, dos autos do referido processo).
9. Assim, constatada a coisa julgada, bem como o ajuizamento de demanda idêntica, resta caracterizada má-fé do auto decorrente da alteração da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do Código de Processo Civil.
10. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado dessa Primeira Turma Recursal: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. AÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO. PARTES. PEDIDO. CAUSA DE PEDIR. IDENTIDADE. COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso. 2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da coisa julgada, nos termos do Art. 485, V, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento da multa por litigância de má fé. 3. Alega que em 2022 ajuizou o PJe 0711100-85.2023.8.07.0016, em que se discutiu a irregularidade do auto de infração no SA03387702, com fundamento na ausência de dupla notificação: portanto, com base no artigo 2o, incisos II e III, e no art. 4o da Resolução 918/2022 do Contran, e Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo julgado improcedentes os pedidos iniciais. A presente demanda foi proposta diante da improcedência do processo citado e a verificação do descumprimento do Art. 282 da Lei 14.071/2021, ante o não envio da notificação de penalidade dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Requer a nulidade da sentença e subsidiariamente o afastamento da multa por litigância de má fé. 4. O DETRAN/DF, ora recorrido, não apresentou contrarrazões, certidão ID 56473270. 5. Não configura decisão surpresa a sentença que, antes de extinguir o feito por coisa julgada, colhe a manifestação da parte autora. Dessa forma, observado o disposto no art. 10 do CPC, não há que se falar em nulidade da sentença. 6. Constatado que a presente ação de anulação de auto de infração já foi anteriormente decidida em outra ação judicial, transitada em julgado, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, correta a extinção do feito sem julgamento do mérito por coisa julgada. 7. Reputa-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC), razão pela qual mantém-se a condenação por litigância de má-fé já aplicada na sentença. (...) (Acórdão 1838685, 0756884-85.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 11/04/2024).”
11. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que impõe.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso inominado conhecido e desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça a ela conferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CPC, 80, II; Lei 9.9099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1838685, 0756884-85.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 11/04/2024.